Tribunal: TJMT
Processo: 1010009-89.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010009-89.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recursos Administrativos, Adjudicação]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[VANESSA TAIS MARQUES DA SILVA - CPF: 017.584.741-06 (ADVOGADO), METTA SERVICE SOLUCOES INTELIGENTES LTDA. - EPP - CNPJ: 23.923.708/0001-10 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), GERALDO APARECIDO DE VITTO JUNIOR - CPF: 129.357.238-13 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LICITAÇÃO – PRETENSAO DE SOBRESTAMENTO DE PREGÃO ELETRÔNICO – LIMINAR INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS NECESSÁRIOS À SUA CONCESSÃO – ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO NÃO ELIDIDA –DECISAO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ao despachar a inicial, o Juiz ordenará que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida
.

Ausentes indícios de que o ato combatido se reveste do atributo de ilegalidade ou abusividade, não há falar em sobrestamento do procedimento licitatório, face à presunção de legitimidade do ato administrativo, não elidida no caso concreto.

Decisão que indeferiu a liminar mantida. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por METTA SERVICE SOLUCOES INTELIGENTES LTDA. - EPP, face a r. decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que nos autos do Mandado de Segurança no 1017297-62.2021.8.11.0041, impetrado em desfavor da Pregoeira da Secretaria Municipal de Obras Públicas de Cuiabá, indeferiu a liminar vindicada, consubstanciado no pedido de suspensão do Pregão Eletrônico Registro de Preço no 039/2020/PMC.

Irresignada com a decisão proferida, a
ssevera a Agravante que foi classificada no procedimento licitatório promovido pela Secretaria Municipal de Obras Públicas de Cuiabá, Pregão Eletrônico Registro de Preço no 039/2020/PMC.

Argumenta que, após a desclassificação de três empresas, foi convocada e declarada como vencedora a empresa Paulo Victor Monteiro Guimaraes – EPP, de modo que, inobstante a interposição de recurso administrativo, ao fundamento de que a documentação apresentada pelo licitante continha irregularidades, foi proferida decisão negando provimento ao pedido de revisão do resultado do certame.

Sustenta que, os documentos anexados aos autos de origem atestam que, a pregoeira não possui capacidade técnica para aferir a regularidade da proposta do licitante, denotando a ilegitimidade da decisão que declarou a licitante como vencedora, sem a devida análise.

Afirma que, acaso concedida a liminar, a decisão não trará benefício direto à Agravante, tendo em vista que existem duas empresas em melhor classificação que a Recorrente.

Alega que, a proposta apresentada pela empresa vencedora, além de apresentar valor inexequível, não observa as Convenções Coletivas de Trabalho, em desacordo ao disposto em edital.

Aduz que, se a proposta não for aceitável ou se o licitante desatender as exigências, deverá o pregoeiro examinar as ofertas subsequentes.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal, para fins de
suspensão do pregão eletrônico no 039/2020/PMC. No mérito, requer o provimento do recurso.

O pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões no id. 97424455.

O Parecer Ministerial se manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2022